Tribunal: CARF
Processo: 23034.000113/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000113/2002-93
ACÓRDÃO
2001-007.110 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DICAL - DIESEL CAMPOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE).
DEDUÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA RAI. INDENIZAÇÃO A EMPREGADOS.
COMPROVAÇÃO.
A empresa deve demonstrar ao FNDE que deduziu corretamente do salário
educação as indenizações pagas a seus empregados em decorrência da
quitação de mensalidades pagas a escola particular frequentada por seus
dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.110 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000113/2002-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto em face de decisão proferida Fundo Nacional de
Desenvolvimento e Educação - Coordenação-Geral de Arrecadação de Cobrança e de Inspeção que
deferiu parcialmente a dedução relativa ao Programa RAI, no seguinte sentido:
Com base no Termo de Encerramento, fl. 27, e Informação n" 104/2002, fl. 30, esta
Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n°
0000045/2002, fl. 32, referente às competências 12/1995, 12/1996, 06/1998,
12/1998, 06/1999, 12/1999, 06/2000 e 12/2000, no valor de R$ 4.064,65 (quatro
mil, sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), concernente à dedução
indevida. A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso
de Recebimento - AR, RA 35l869037BR, fl. 35.
Acusamos o recebimento da defesa, tempestiva, fls. 36/75, referente à notificação
supracitada, onde a empresa apresenta cópias das declarações dos alunos
indenizados de 1995 a 2001; bem como alega que nada deve ao FNDE, devendo ser
suspensa a cobrança.
Analisando os autos, constatamos que nos semestres 1°/1995 e 2°/1995 não
existem diferenças a serem pagas, conforme demonstrativo de fl. 99, uma vez que a
empresa deduziu para o 1° semestre o valor de R$ 91,74 (noventa e um reais e
setenta e quatro centavos) e compensou o valor de R$ 91,73 (noventa e um reais e
setenta e três centavos), totalizando R$` 183,48 (cento e oitenta e três reais e
quarenta e oito centavos), gerando, assim, duas vagas, porque o valor da
indenização até junho de 1995 era de R$ 91,74 (noventa e um reais e setenta e
quatro centavos) por semestre. As vagas foram comprovadas por meio das
declarações escolares. Quanto ao 2° semestre, foi efetuada a dedução de R$ 252,00
(duzentos e cinquenta e dois reais), que gerou duas-vagas, comprovadas por meio
de declarações escolares.
Informamos, ainda, que as diferenças referentes às deduções indevidas,
concernentes às competências 1°/1998, 2°/1998, 1°/1999, 2°/1999, 1°/2000 e
2°/2000, não foram comprovadas em sua totalidade e o débito permanece
inalterado, mesmo com a apresentação das declarações dos alunos, uma vez que
não ocorreu o povoamento dos arquivos pertinentes ao Programa RAI, consoante o
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento acostado às fls. 95/98, bem
como Demonstrativo das Indenizações dos Alunos de fl. 99.
Dessa forma, essa empresa não cumpriu integralmente o disposto no Art. 5o, inciso
II, da Resolução no 3, de 20 de dezembro de 1999, in verbis:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.110 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000113/2002-93
3
“Art. 5o A atualização do cadastro dos alunos beneficiários será procedida, nos
prazos que vierem a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para
esse fim, forem fornecidos da seguinte forma:
II - da modalidade Indenização de Dependente, por intermédia de disquete
especifico que será encaminhado pelo FNDE, ou obtido na DEMEC da respectiva
Unidade da Federação. "
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo à
Presidência do FNDE, propondo o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA apresentada
pela empresa, informando, ainda, que o débito com os acréscimos legais importa
em R$ 2.759,91(dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um
centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, fl. 100.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso a este Conselho no qual alega que as
deduções realizadas estão amparadas pelas declarações emitidas pela escola respectiva
(documentos anexados ao recurso), nos termos do artigo 10, do Decreto n° 3.142/99, e inclusive
todas as deduções foram regularmente informadas através do sistema RAI (conforme faz prova o
e-mail anexo enviado em 14/06/02).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O Recorrente alega que as deduções realizadas estão amparadas pelas declarações
emitidas pela escola respectiva, nos termos do artigo 10, do Decreto n° 3.142/99, abaixo
transcrito:
“Art 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no
programa pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-
educação, propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o
ensino fundamental, por intermédio das seguintes modalidades:
(...) III indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de
frequência e pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§1° As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou
pela arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao
FNDE:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.110 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000113/2002-93
4
(...) II com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção
da escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno
fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos. "
Alega, ainda, que o art. 7° da Resolução n° 002/01 da FNDE determina que o valor
do reembolso por aluno beneficiário seria de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) por semestre e
que este mesmo artigo dispõe sobre as características da declaração a ser entregue pelo
empregado. Leia-se:
“Art. 7o Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor
de R$126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que
trata o § 2o do art. 1o desta Resolução, no respectivo semestre, mediante
declaração do empregado a qual deverá conter no mínimo, as seguintes
informações:
I - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e razão social da empresa com a qual
o responsável mantém vínculo empregatício;
II - CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
III - que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares
no semestre;
IV - que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas ou
Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1o A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário
deverá estar acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino,
confirmando os dados de que tratam os incisos II e III deste artigo.
§ 2o O pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da modalidade
Indenização de Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao encerramento do semestre a que se referir a comprovação da
freqüência regular e da quitação das mensalidades nos estabelecimentos de ensino
não gratuito.”
Neste sentido, junta um quadro com os alunos e os valores deduzidos (abaixo), bem
como as cópias das declarações por cada um dos alunos em cada período (fls. 139 em diante –
abaixo uma das declarações para servir de exemplo), seguindo as características requeridas pelo
dispositivo acima transcrito, e as guias de recolhimento com os respectivos descontos.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.110 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000113/2002-93
5

Entendo estar comprovado o alegado pelo Recorrente, que inclusive comprovou o
envio de tais documentos ao FNDE, com base em e-mail enviado em 14 de junho de 2002,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.110 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000113/2002-93
6
também juntado por ocasião do recurso. Por essa razão, dou provimento ao recurso do
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 230
DF CARF MF
Original